Tribunal: TJDFT
Processo: 0727365-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727365-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA APELADO: ANA DELCIMAR LESSA MUNDIM, ANTONIA GUILHERME DA SILVA, ERALDO JOSE MAGALHAES MORAIS, EUDOXIA MARTINS MAGALHAES MORAIS, MARIA APARECIDA FERNANDES AMARAL, MARIA DO SOCORRO SOARES BEZERRA DE CASTRO D E S P A C H O Conforme se infere dos autos, os autores informam que ajuizaram ação que tramitou na 1a Vara Cível de Brasília, sob o número 0725584-92.2019.8.07.0001, impugnando os reajustes aplicados pela ré em 2019, alegando, justamente, que o plano de saúde contratados pelas partes teria sido adaptado à Lei no 9.656/96, cuja causa de pedir é idêntica à deduzida na presente ação. Analisando os referidos autos, verifica-se que a pretensão foi julgada procedente, mas a sentença foi reformada no julgamento da apelação, e o recurso especial interposto pelos autores não foi provido e, ao que parece, a decisão transitou em julgado. Nesse contexto, se já foi reconhecido que o contrato é antigo, vale dizer, não foi adaptado, o corolário lógico é que não tem direito aos reajustes aplicados nos planos novos. Nos termos do art. 10 do CPC, intime-se as partes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem a respeito. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator